Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741760-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: KLEBER CHAGAS CERQUEIRA REQUERIDO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída), interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos à execução (processo no 0730726-72.2022.8.07.0001), que tem como embargado o BANCO SAFRA S. A. De acordo com a inicial dos embargos à execução, manejados pelo executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0042777-74.2013.8.07.0001, o embargante pediu: “(ii) seja julgado procedente o pedido para reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, devendo o processo ser extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487 do CPC; (iii) na remota hipótese de não ser ter como configurada a prescrição, que se julguem procedentes os presentes embargos para se extinguir o processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude do contrato não preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC, não sendo possível a via da execução de título extrajudicial para cobrá-lo; (iv) que o feito seja distribuído por dependência à execução n. 0042777-74.2013.8.07.0001, dada a existência de conexão entre as mesmas (art. 914, §1o, CPC); (v) subsidiariamente que: a) seja declarada a nulidade da citação por edital da devedora principal para cumprir as diligências para citá-la corretamente, dando fiel cumprimento ao §3o do art. 256 do CPC e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça; b) se reconheça o excesso de execução, nos moldes do art. 917, §2o, I, do CPC, para considerar o valor correto de R$ 72.608,94 (setenta e dois mil e seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos); impondo-se, em acréscimo, os ônus de sucumbência sobre o valor que venha a ser apurado como excesso; (vi) seja julgado procedente o pedido para condenar o exequente em litigância de má-fé, em razão de alteração documental, no patamar máximo previsto no art. 81 do CPC”. Alegou a ocorrência de prescrição, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data da mora (17/2/2011) e a data da citação da codevedora (17/11/2017). Contestou a regularidade do título que embasa a execução, uma vez que a aposição das assinaturas das testemunhas foi realizada em momento posterior. Alegou nulidade da citação por edital da coexecutada, por reputar não esgotadas todas as diligências. Aduziu ocorrência de excesso de execução, assinalando que o exequente teria computado juros desde a contratação e não da data de rescisão contratual, apontando como valor correto o montante de R$ 72.608,94 (setenta e dois mil e seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos). (ID 133902456, Proc. 0730726-72). A tutela antecipada de urgência foi indeferida (ID 133946840). Foi interposto agravo de instrumento (Proc. no 0729454-46.2022.8.07.0000), o qual teve seu pedido de liminar deferido “para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777-74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados.” (decisão de ID 136856099, Proc. 0730726-72) e, no mérito, foi prejudicado diante da prolação de sentença. Por meio da sentença, os embargos à execução foram parcialmente acolhidos para reconhecer excesso de execução e fixar o valor da execução o montante de R$ 72.608,94 (setenta e dois mil e seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 20/8/2019, conforme ID 133902456, p. 11, observando-se a mesma metodologia para futuras atualizações. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência recíproca, mas não equivalente, a condenação às custas se deu na proporção de 70% (setenta por cento) para o embargante e 30% (trinta por cento) para a parte embargada. Os honorários fixados na execução em favor do patrono do embargado foram majorados em 5% (cinco por cento), conforme artigo 85, §13, do CPC. A parte embargada foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso apurado de R$ 16.942,67 (dezesseis mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), atualizado, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. A atualização será representada pela incidência de correção monetária a contar da data de distribuição e de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC) (ID 143933172, Proc. 0730726-72). Em sua apelação, o embargante requer a reforma da sentença para: “ii) no mérito, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido para reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, devendo o processo ser extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487 do CPC; (iii) na remota hipótese de não se ter como configurada a prescrição, que se dê provimento ao recurso para julgar procedentes os presentes embargos para se extinguir o processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude do contrato não preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC, não sendo possível a via da execução de título extrajudicial para cobrá-lo; (iv) seja provido o recurso para condenar o exequente em litigância de má-fé, em razão de alteração documental, no patamar máximo previsto no art. 81 do CPC; (v) que o exequente seja condenado a arcar com as custas judiciais bem como seja condenado em honorários advocatícios, no patamar máximo previsto em Lei; (vi) caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, que se dê provimento ao recurso para reformar a majoração dos honorários advocatícios da execução em 5% em favor do patrono do apelado, visto que inaplicável o dispositivo citado pelo juiz na sentença”. Alega que o banco apelado, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada no dia 7/11/2013, trouxe contrato de arrendamento mercantil financeiro assinado em 2008 pelas partes que não continha as duas assinaturas testemunhais necessárias, conforme se depreende dos autos da execução (ID 32599271 - pág. 4 e ID 32599271 - pág. 9), entretanto, ao requerer a conversão em execução de título extrajudicial efetivada no dia 10/8/2017, o exequente, ora apelado, juntou contrato com a assinatura de duas testemunhas apostas mais de 9 anos após a assinatura das partes no dia 17/3/2008 (ID 32599324 - pág. 15 e ID 43999409 - pág. 4 – ambas dos autos da execução). Assevera que não merece prosperar a alegação de que tais assinaturas testemunhais poderiam ser supridas a qualquer momento pelo exequente apelado, ainda mais quando passados 9 anos da assinatura do contrato, sob pena de se esvaziar a exigência normativa literal disposta no art. 784, III, do CPC, que é categórica e não comporta nenhuma relativização, visto que há outros meios de cobranças de dívidas não fundadas em título executivo extrajudicial. Alega que, apesar de ter aplicado o prazo prescricional correto, quinquenal, o juízo de primeiro grau se equivocou quanto ao marco inicial e final da prescrição, pois considerou como termo final a data da última prestação (17/3/2013) e como termo inicial a data da distribuição da ação (7/1/2013). Sustenta que a citação do apelante fiador somente foi realizada via carta com aviso de recebimento no dia 11/7/2022 (ID 131894400 – pág. 1 – dos autos da execução), ou seja, mais de 10 anos após o nascimento da pretensão de cobrança. Aduz que o redirecionamento da execução ao fiador deveria ter sido feito desde o início ou ao menos no início do processo executivo, contudo, foi requerido tardiamente pela instituição bancária apelada, violando a segurança jurídica e a proporcionalidade da dívida para o fiador apelante, pois este não pode responder pelos juros que não deu causa. Acrescenta que a citação da devedora principal, Marilia Dias Avelino, se deu por meio de edital somente no dia 17/11/2017, conforme certidão que atestou transcurso do prazo editalício (ID 32599333 - Pág. 4 – dos autos da execução), portanto, ocorreu após mais de 6 anos da data da rescisão contratual, qual seja, 17/02/2011, data esta apontada pelo próprio embargado em sua inicial, que marca o início do prazo prescricional, conforme a jurisprudência. (ID 143208669, Proc. 0730726-72). Preparo recolhido (ID 143208676, Proc. 0730726-72). Nesta petição, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em caráter antecedente, até seu julgamento final, “para que se suspenda a execução de n. 0042777-74.2013.8.07.0001 até que haja o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do mérito das violações supracitadas, em consonância com os artigos 995, parágrafo único e 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil, independentemente do oferecimento de garantia, em razão do elevado valor e do caráter excepcionalíssimo das circunstâncias que permeiam a causa”. Reitera os argumentos da apelação. Afirma que nos autos do agravo de instrumento no 0729454-46.2022.8.07.0000, interposto pelo apelante, foi concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução por se vislumbrar na ausência das assinaturas testemunhais a subtração dos requisitos para ajuizamento de execução de título extrajudicial. Conclui que o perigo na demora está demonstrado pois o apelante encontra-se na iminência de ter seus bens executados para saldar dívida de terceiro no valor de R$ R$ 112.341,84 (cento e doze mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), por força de execução proposta sem que houvesse título extrajudicial válido, estando ainda a pretensão prescrita (ID 42054548) Preparo recolhido (ID 42057222). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, salvo em algumas exceções: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso dos autos, por tratar-se de embargos à execução, o recurso de apelação não é recebido no efeito suspensivo. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. O recurso de apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução será, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do NCPC. 2. Somente em casos excepcionais poderá ser atribuído o efeito suspensivo, quando restar demonstrado, pelo apelante, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (...)” (07377676620178070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2019). No caso dos autos, a parte embargante pede que se suspenda a execução até que haja o pronunciamento definitivo do Tribunal quanto à apelação. Alega, em síntese, que permanecem hígidos os fundamentos da decisão do agravo de instrumento que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução por se vislumbrar na ausência das assinaturas testemunhais a subtração dos requisitos para ajuizamento de execução de título extrajudicial, bem como porque o perigo na demora continua demonstrado, pois o apelante encontra-se na iminência de ter seus bens executados para saldar dívida de terceiro. No referido agravo de instrumento, foi concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de no 0042777-74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados, nos seguintes termos: (ID 39199376 – Proc. 0729454-46.2022.8.07.0000): “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0730726-72.2022.8.07.0001, em que contende com o BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 133946840): “Cuida-se de embargos à execução opostos e distribuídos por dependência ao processo de execução de título extrajudicial n.o 0042777-74.2013.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Vislumbro que o embargante instruiu suficientemente o feito com a íntegra do processo de execução, em que contende os documentos relativos à petição inicial (ID 133902464, p. 7), procuração outorgada pela parte exequente (ID 133902464, p. 9), a decisão que converteu a busca e apreensão em execução e consequente determinação de citação da parte executada (ID 133902466, p. 77), a decisão que deferiu a citação por edital (ID 133902466, p. 84), a indicação do valor exequendo (ID 133902467, p. 27) e o acórdão que determinou a inclusão do fiador/embargante no polo passivo da execução (ID 133902467, p. 79 a 82). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do Código de Processo Civil, passo à análise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo, além da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. À míngua de garantia da execução, inviabilizado o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, tornando possível o regular trâmite da execução de título extrajudicial. Com essas considerações, RECEBO os embargos, SEM efeito suspensivo. TRASLADE-SE cópia desta Decisão para os autos da execução. No mais, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, o prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Findo o prazo de resposta do embargado, com ou sem a juntada de peça, VENHAM conclusos. I.”. Em seu recurso, o agravante sustenta que, apesar da falta de garantia, que ocorreu por insuficiência de recursos do agravante para garantir a execução, o efeito suspensivo merece ser deferido, nos termos do §1o do art. 919 do CPC, diante da evidente plausibilidade do direito alegado e do perigo na demora, circunstância em que o requisito da garantia pode ser mitigado, dado o juízo de ponderação que cabe ser feito entre a flagrante imprestabilidade do documento enquanto título executivo extrajudicial, e a severa restrição patrimonial a ser imposta em desfavor de quem não possui recursos para tanto, nem é o devedor original da dívida. Informa que, para que um documento particular, como o contrato de arrendamento mercantil financeiro (leasing de veículos), constitua título executivo extrajudicial passível de execução é necessário que seja assinado por duas testemunhas, como prescreve o inciso III do art. 784 do CPC. Afirma que, quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, o contrato juntado pelo Banco não continha nenhuma assinatura testemunhal, o que subtrai do instrumento a qualidade de título executivo extrajudicial. Alega que, quando do pedido de conversão da ação de reintegração de posse em execução, bem como na petição em que se requer a citação deste agravante, a instituição bancária demandante juntou novamente o mesmo contrato, mas agora com a assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente com o intuito de suprir vício insanável. Sendo assim, aduz que o contrato em questão não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, pois as duas assinaturas necessárias foram inseridas pelo embargado muitos anos após a assinatura do contrato, que se deu em 2008. Portanto, uma vez que o documento não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, afirma ser inviável sua cobrança, via execução, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por outro lado, alega que a citação da devedora ocorreu após mais de 6 anos da data da rescisão contratual, qual seja, 17.02.2011, data esta apontada pelo próprio embargado ora agravado em sua inicial, que marca o início do prazo prescricional, conforme a jurisprudência acima. Desse modo, entende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, devendo o processo ser extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Ao final, requer o seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo pretendido até final julgamento dos embargos à execução. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID’s 39166566 e 39166567). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem aos embargos à execução opostos pela agravante em face do agravado, em que se busca a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fulcro no §1o do art. 919 do CPC. Em que pese não estar garantido o juízo da execução por penhora, depósito ou caução, há probabilidade do direito e perigo de dano. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível a flexibilização da exigência da garantia do juízo (art. 919, § 1o, CPC), desde que demonstrada a relevância da argumentação e impossibilidade de prestação da garantia. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) É possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, por meio da apresentação de provas suficientes das alegações e da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Precedentes deste e. Tribunal (...)” (07102894720218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2021). Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada. “(...) O documento particular constitui título executivo extrajudicial desde que assinado pelo devedor e duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. Verificada a assinatura de apenas uma testemunha, inadequada a via da ação de execução". (20160111242183APC, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 29/9/2017) Dos documentos apresentados pelo agravante, a princípio, evidencia-se que o contrato juntado pelo banco recorrido aos autos de origem não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, considerando-se que primeiramente o banco embargado apresentou um contrato sem nenhuma assinatura testemunhal e, em um segundo momento, um contrato já com assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente (ID 38970968). Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.” Conforme exposto na citada decisão, que concedeu a suspensão da execução, o contrato juntado pelo banco recorrido aos autos de origem não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, considerando-se que primeiramente o banco embargado apresentou um contrato sem nenhuma assinatura testemunhal e, em um segundo momento, um contrato já com assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente. A sentença apelada não reconheceu a existência das assinaturas das testemunhas à época, limitando-se apenas a apreciar juridicamente o fato, entendendo pela inexistência de nulidade do título, ante a possibilidade da figura da testemunha instrumentária, bem como pela ausência de alegação de vício de vontade na celebração da avença. Assim, permanece presente a probabilidade do direito invocado e do provimento do recurso, bem como do perigo de dano diante da iminência do embargante ter seus bens executados para saldar dívida de terceiro. Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de busca e apreensão convertida em ação de execução fundada em instrumento particular consubstanciado em um Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, a ação executiva deve seguir a forma prevista no art. 585, II, do CPC/73 (art. 784, III, do CPC/2015), que considera como título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". 2. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato juntado pelo autor da ação de busca e apreensão retira do documento a característica de título executivo extrajudicial, razão pela qual não merece reparo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. 3. Recurso não provido.” (20140111425214APC, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2016).-g.n. “(...) 1. Malgrado a legislação tenha tratado o contrato particular, subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, título executivo extrajudicial (CPC/73, art. 585, II; CPC/15, art. 784, III), para que possa embasar processo de execução, é necessário ainda que ele ostente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 586). (...)” (20170710059875APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 12/9/2017) DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para reestabelecer a decisão de (ID 39199376, proc. 0729454-46), “para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777-74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados”. Comunique-se ao juízo de origem da execução. Intime-se o apelado desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa no sigilo visto que não foi apresentada justificativa alguma pelo apelante e a restrição sequer existe nos autos de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator